Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. NOVA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama (suscitante) e o Juízo da Segunda Vara Cível da mesma Circunscrição (suscitado), para definir a competência para o processamento e julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos no 0700159-44.2025.8.07.0004, ajuizada por Francisca Costa de Sousa contra o Banco Bradesco S.A.
2. O Juízo suscitante defende que a nova ação se vincula ao Processo no 0713962-02.2022.8.07.0004, anteriormente tramitado na Primeira Vara Cível, já arquivado por cumprimento da obrigação, no qual foi reconhecida a inexistência de débito e determinada a exclusão do nome da autora de cadastro de inadimplentes.
3. O Juízo suscitado argumenta que a nova demanda contém pedidos distintos e autônomos, baseados em fatos supervenientes ao processo anterior, como a manutenção da inscrição da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e novas cobranças indevidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a nova ação configura mero cumprimento de sentença do processo anterior ou se se trata de demanda autônoma, justificando a competência do Juízo suscitado para seu julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A nova ação apresenta pedidos que não se limitam à execução da decisão proferida no Processo no 0713962-02.2022.8.07.0004, mas sim a novos fatos, como a permanência indevida do nome da autora no SCR, novas cobranças e débitos irregulares, o que caracteriza uma causa de pedir autônoma.
6. O cumprimento de sentença se restringe à efetivação do que foi determinado na decisão transitada em julgado. No caso, a autora busca novas condenações decorrentes de condutas supervenientes, o que caracteriza demanda distinta, de competência do juízo da nova ação.
7. O pedido de majoração da multa fixada na ação anterior pode ter relação com o cumprimento da sentença, mas não descaracteriza a autonomia dos demais pedidos, de modo que o juízo suscitado deve processar e julgar a nova demanda, excluindo apenas eventual pedido que configure cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento:
1. Ação ajuizada com base em fatos supervenientes à decisão de demanda anterior não se caracteriza como mero cumprimento de sentença, mas como nova ação autônoma.
2. Compete ao juízo da nova ação processar e julgar os pedidos que extrapolem o escopo do cumprimento de sentença, cabendo eventual exclusão de pedidos que configurem mera execução da decisão anterior.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos.